Tribunal: TJDFT
Processo: 0748462-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748462-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: PRISCILA DE AMORIN FRAGOSO DE PAULA ALVES, E. F. D. P. A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reajuste Plano de Saúde – Efeito Suspensivo – Requisitos não Demonstrados – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. em face da Decisão por meio da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a que as rés mantenham o valor da mensalidade do plano de saúde dos autores no patamar de R$ 3.371,85, correspondente ao valor pago até junho de 2025, vedada a cobrança de qualquer valor superior até ulterior deliberação deste juízo e encaminhem os boletos com o valor reduzido ao endereço eletrônico da parte autora e/ou via correios, bem como juntem cópia nos autos, a partir do mês de novembro de 2025, caso este ainda não tenha sido pago. A agravante, no entanto, pede a concessão de efeito suspensivo a esse recurso, sob alegação de que a autora não demonstrou um dos requisitos necessários à concessão da liminar, qual seja, o risco de dano. Isso porque a agravada teve ciência dos reajustes a serem aplicados desde a assinatura da proposta, no início do seu contrato. Além disso, não juntou aos autos documento algum que comprovasse a legítima impossibilidade financeira em arcar com o valor do prêmio. Nesse sentido, pede a concessão do efeito suspensivo para que as cobranças sejam restabelecidas segundo os padrões anteriormente praticados. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Na petição inicial, a autora, ora agravada, alegou que que, no período de 2020 a 2025, a variação acumulada de reajustes aplicada pelas rés alcançou cerca de 187,09%, em contraste com a variação de apenas 32,4% autorizada pela ANS para planos individuais/familiares. Argumenta que, em julho de 2025, houve aumento de 39,72% sobre o valor da mensalidade, enquanto o índice autorizado pela ANS para o período foi de 6,91%. Nesse contexto, apontou para a probabilidade de aplicação abusiva dos reajustes. Com efeito, os índices aplicados apontam para a abusividade. Demais, como bem ressaltou o Ministério Público em sua manifestação (ID 251299391), o contrato entabulado se apresenta como modelo coletivo por adesão, mas não indica outros beneficiários. Há, portanto, indícios de tratar-se de um “falso coletivo”. A discussão se mostra relevante pois a Lei 9.656/98 regula os planos individuais, mas não confere o mesmo tratamento regulatório para os planos coletivos por adesão. De outro lado, o perigo de dano em desfavor da agravada mostra-se presente, uma vez que a manutenção da metodologia de reajuste pode impor ônus excessivo, com evidente risco de comprometimento da renda familiar. Anote-se que as mensalidades passaram de R$ 1.489,95 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em 2021 para R$ 4.717,22 (quarto mil setecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) no ano corrente. Assim, existe evidente risco financeiro para a recorrida, caso seja mantida a obrigação de pagamento. Nesse ponto, cabe a ressalva de que a antecipação de tutela deferida na origem limitou-se a afastar a aplicação dos juros relativos ao ano de 2025. Assim, a beneficiária do plano tem a obrigação de arcar com mensalidades de R$ 3.371,85 (três mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Não se trata de variação substancial para empresas do porte das recorrentes, a ponto de por em risco sua prestação de serviço. Entendo, nesse ponto, não haver risco substancial para as recorrentes. Demais, caso ao fim da instrução reste comprovado o direito das agravantes, vale dizer, caso fique demonstrada a validade da cobrança, as diferenças nas mensalidades deverão ser pagas pela beneficiária, com juros e correção. De outro lado, não vislumbro o prejuízo latente a ser suportado pelas empresas em razão na redução precária das mensalidades. Por fim, anoto que o filho da agravada, também titular do plano, é pessoa com transtorno do espectro autista (TEA), atualmente em tratamento. A suspensão dos efeitos da liminar deferida na origem pode acarretar na impossibilidade de pagamento das mensalidades e suspensão do tratamento, com consequências irreparáveis à saúde do beneficiário. Portanto, ao menos para mim, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, apontando as peculiaridades do caso em exame. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator